Tribunal: TJDFT
Processo: 0725343-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE RESISTÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. CRIME COMETIDO CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 121, §2o, VII, DO CP. INDÍCIOS DEMONSTRADOS. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A análise quanto a existência de vício integrativo apontado nos embargos de declaração deve ser objeto de análise por ocasião da apreciação do mérito recursal.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. A disciplina do instituto da contradição determina que ela seja interna ao acórdão, ou seja, que se visualize entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorreu na hipótese.
5. In casu, esta egrégia Corte examinou a fundo as matérias atinentes à possibilidade de absolvição sumária do embargante, por alegada inimputabilidade, à realização de nova perícia e ao restabelecimento da qualificadora relativa a crime cometido contra agente de segurança pública (art. 121, §2o, inciso VII, do Código Penal), de modo que a insurgência trazida nos aclaratórios configura mero inconformismo com o entendimento demonstrado.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.